Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO. PERÍODO POSTERIOR. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único).
2. As taxas condominiais vencidas e não adimplidas durante o curso da execução podem ser exigidas pelo exequente, desde que demonstrado de maneira inequívoca o inadimplemento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.